Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISAS ANTERIORES REALIZADA HÁ MAIS DE 1 ANO. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de renovação de consulta, nos sistemas judiciais, de bens penhoráveis. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos agravados, via sistema SISBAJUD.
2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Jurisprudência: “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012).
4. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que a última pesquisa ocorreu há mais de 1 ano.
5. Decisão reformada para determinar a realização de pesquisa SISBAJUD em contas de titularidade dos agravados.
6. Recurso provido.